Tribunal: TJSP
Processo: 1015169-17.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DAS FIADORAS. AÇÃO CONEXA COM AÇÃO MONITÓRIA, JULGADA PROCEDENTE. EFEITOS DA REVELIA QUE DEPENDEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, ALÉM DE RESTRINGIREM-SE ÀS QUESTÕES DE FATO ALEGADAS, MAS NÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. CASO EM QUE HOUVE PRESTAÇÃO DE FIANÇA E RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELA PESSOA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DAS FIADORAS. AÇÃO CONEXA COM AÇÃO MONITÓRIA, JULGADA PROCEDENTE. EFEITOS DA REVELIA QUE DEPENDEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, ALÉM DE RESTRINGIREM-SE ÀS QUESTÕES DE FATO ALEGADAS, MAS NÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. CASO EM QUE HOUVE PRESTAÇÃO DE FIANÇA E RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELA PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA. DOCUMENTOS FIRMADOS POR SÓCIO COM PODERES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIANÇA VÁLIDA E EFICAZ. SENTENÇA MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015169-17.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
MARIA TERESA MARCONDES ASSONI e LARISSA DE SOUZA SILVA, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Declara voto o 3o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015169-17.2019.8.26.0625 - VOTO No 29.892
APELANTES: MARIA TERESA MARCONDES ASSONI E LARISSA DE SOUZA
SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE TAUBATÉ - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
FIANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DAS
FIADORAS. AÇÃO CONEXA COM AÇÃO MONITÓRIA,
JULGADA PROCEDENTE. EFEITOS DA REVELIA QUE
DEPENDEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA
PARTE
AUTORA,
ALÉM
DE
RESTRINGIREM-SE
ÀS
QUESTÕES
DE
FATO
ALEGADAS,
MAS
NÃO
ÀS
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. CASO EM QUE HOUVE
PRESTAÇÃO DE FIANÇA E RECEBIMENTO DO CRÉDITO
PELA PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA. DOCUMENTOS
FIRMADOS POR SÓCIO COM PODERES. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
FIANÇA
VÁLIDA
E
EFICAZ.
SENTENÇA
MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO
1) Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de apelação, interposto contra a r. sentença copiada a fls.
108-117, que julgou conjuntamente esta ação anulatória e a ação
monitória no 1014477-52.2018.8.26.0625. A sentença, prolatada
naqueles autos:
(i) julgou improcedentes os embargos
monitórios apresentados e declarou constituído o título executivo na
ação monitória em desfavor de LIMA NETO E OLIVEIRA
CARVALHO INSTALAÇÕES LTDA. e seus fiadores LUIZ FELIPE
MANCASTROPI SOARES, MARIA TERESA MARCONDES ASSONI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NILO MARTINS LIMA NETO e LARISSA DE SOUZA LIMA, que
passaram a ser devedores solidários do montante de R$ 276.138,28,
corrigido pela Tabela Prática desde o ajuizamento, com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação com condenação dos requeridos ao
pagamentos
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação; e
(ii) julgou improcedente o pedido formulado
por MARIA TERESA MARCONDES ASSONI e LARISSA DE SOUZA
SILVA nesta ação anulatória sem verbas de sucumbência, diante da
ausência de manifestação da instituição financeira nestes autos.
Inconformadas, recorrem as autoras. Narram
que, em 25.06.15, anuíram à fiança prestada pelos respectivos
cônjuges no contrato de Abertura de Crédito BB Giro Flex no
320.304.735, para empréstimo à empresa deles, mas, alguns dias
depois, foram contatadas por preposto do réu, que lhes informou que
a fiança não poderia ser prestada pois o contrato social da empresa
vedaria a assunção dessa obrigação. Afirmam que o contrato de
origem venceria em 19.06.2016, porém que suas condições seriam
detalhadas em termo aditivo. Foram também informadas que a
concessão do crédito à empresa ficaria suspensa. No entanto, foram
surpreendidas com citação na ação monitória.
Em síntese, sustentam que, na inicial,
indicaram devidamente quem e como as contatou acerca da nulidade
da fiança (gerente Luis Tadeu Nicoletti Filho), além de que a situação
narrada ficou incontroversa nos autos, diante da revelia do réu.
Ressaltam que não houve contestação na ação declaratória e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve nenhuma manifestação da parte contrária na ação monitória
sobre esta ação. Destarte, deve ser reconhecida a revelia do réu e
aplicados os seus efeitos. Subsidiariamente, requerem a anulação da
sentença, pois o Juízo a quo, antes de sentenciar, deveria ter facultado
às autoras se desincumbirem do ônus da prova.
Foi
determinado
às
recorrentes
que
juntassem a sentença recorrida (fls. 102), o que fizeram (fls.
108-117).
Houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual permanente.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal. O preparo foi recolhido, o recurso foi
apresentado tempestivamente e foram atendidos os requisitos do art.
1.010 do Código de Processo Civil.
3) Anota-se que houve interposição de
recurso nos autos da ação monitória, que foi julgado deserto por
decisão monocrática deste relator, (fls. 396-398 dos autos no
1014477-52.2018.8.26.0625).
A ausência de contestação pelo réu não leva,
necessariamente, à presunção de veracidade das alegações de fato
formulado pelos autores. Conforme o art. 345 e inciso IV do Código
de Processo Civil, a revelia não produz tal efeito se as alegações
forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova
constante dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a revelia somente conduz à
presunção de veracidade das alegações de fato, de forma que a
consequência jurídica dos fatos alegados deverá, em todo caso, ser
avaliada pelo Juízo.
Isso assentado, vê-se que as autoras são
fiadoras, com seus maridos, do Contrato de Abertura de Crédito BB
Giro Empresa Flex no 320.304.735, firmado em 25.06.2015, de fls.
19-36. Nele, o réu BANCO DO BRASIL S.A. concedeu à tomadora
LIMA NETO E OLIVEIRA CARVALHO INSTALAÇÕES LTDA ME,
representada por JOÃO FELIPE OLIVEIRA CARVALHO, crédito rotativo
até o limite de R$ 250.000,00.
Nesse
documento
estabeleceu-se,
na
cláusula segunda, que a utilização dos recursos dependeria de
Proposta para Utilização de Crédito, onde seriam especificadas as
condições da operação, e seria assinada pelo financiado, passando a
integrar o Contrato de Abertura de Crédito. Estabeleceu-se, também,
na cláusula trigésima, fiança irrevogável, irretratável e incondicional,
tendo os fiadores (i) se responsabilizado solidariamente pelo
cumprimento das obrigações assumidas, tanto no primeiro período de
vigência quanto nas prorrogações e (ii) renunciado aos benefícios dos
artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil.
A proposta de utilização do crédito (fls.
38-41 destes autos) foi firmada na mesma data (25.06.2015), e a
tomadora de recursos foi representada por JOÃO FELIPE
OLIVEIRA CARVALHO.
Na ação monitória, apresentados embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi em nenhum momento negado o recebimento dos valores
questionados, suscitada a ausência de representação adequada ou a
nulidade da fiança.
Conclui-se, assim, que, além de a fiança ter
sido efetivamente prestada pelas autoras, foi recebido pelo
beneficiário o valor por elas pessoalmente garantido.
Destarte, não se revela crível a alegação de
que desconheciam a existência da proposta de utilização de crédito
ou de que o valor emprestado não havia sido disponibilizado.
Demais, não se verifica no caso ausência de
poderes, pois, conforme o contrato social da empresa (fls. 42-50), a
administração da sociedade é exercida por todos os sócios, com
poderes e atribuições de representarem a sociedade ativa, passiva,
judicial e extrajudicialmente, somente sendo vedado assumir
obrigações em favor de quotistas ou de terceiros.
No caso, a linha de crédito foi concedida em
favor da própria empresa, não havendo, portanto, qualquer vedação
no contrato social. Destarte, não há a alegada deficiência de
representação.
Isto posto, tendo em vista que (i) o contrato
de crédito firmado entre as partes é válido e eficaz; (ii) houve a
prestação de fiança, sem vícios; e (iii) o crédito foi recebido pelo
beneficiário, não há como reconhecer a nulidade pleiteada, de forma
que cumpre confirmar a r.Sentença, que bem resolveu a lide, por seus
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
* * *
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, descabendo majorar honorários advocatícios, à falta de
arbitramento prévio na ação anulatória de fiança.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1015169-17.2019.8.26.0625 Taubaté 3a VC VOTO 77389
Aptes: Maria Teresa Marcondes Assoni e outro.
Apdo: Banco do Brasil S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Meu voto nega provimento ao recurso, na esteira da
fundamentação do r. voto condutor. Foi devidamente cumprido o
disposto no art. 819, do Código Civil, de modo que não há campo
para que seja alegada a inexigibilidade da obrigação expressamente
assumida, inclusive sem benefício de ordem. A obrigação principal
foi cumprida pela instituição financeira, e o beneficiário recebeu o
numerário. Então, a obrigação correlata deve ser cumprida.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
1348FEC3
8
8
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
134C4E29
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015169-17.2019.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.